Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-22.2019.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-22.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), MARIA LOPES RAMOS - CPF: 284.679.651-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000878-22.2019.8.11.0013

APELANTE: MARIA LOPES RAMOS

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO SIMPLES – DANO MORAL – MAJORAÇÃO – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. A restituição em dobro de valores tidos como indevidamente cobrados exige a efetiva demonstração da má-fé na conduta do fornecedor.

2. O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000878-22.2019.8.11.0013

APELANTE: MARIA LOPES RAMOS

APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
MARIA LOPES RAMOS
, objetivando a reforma da sentença que, nos autos da ação declaratória e condenatória em epígrafe, proposta pela apelante em face de
BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do negócio jurídico que deu ensejo à incidência de descontos no benefício previdenciário da autora, condenando a ré à restituição simples dos valores indevidos, além do pagamento de
R$ 1.000,00
(mil reais) a título de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, aduz que a ré agiu com negligência, imperícia e imprudência, de modo que a restituição dos valores cobrados indevidamente deve ocorrer em dobro. Sustenta, ainda, a insuficiência do valor indenizatório arbitrado na origem, com o que pugna pela majoração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000878-22.2019.8.11.0013

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ré teve a revelia decretada na primeira instância, eis que deixou de apresentar sua peça contestatória quando instada a fazê-lo, acarretando a presunção de veracidade das alegações de fato da parte autora, como determina o art. 344 do CPC:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Entretanto, é cediço que a restituição em dobro de valores tidos como indevidamente cobrados exige a
efetiva demonstração
da má-fé na conduta do fornecedor, como indica a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, que, na exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, arremata:

"A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"

(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015).

Logo, independentemente da decretação da revelia, é de ser denegado o pedido de restituição
qualificada
dos valores debitados do benefício previdenciário da autora, na medida em que esta não demonstrou, efetivamente, a má-fé de que se revestiria a atuação da instituição financeira.

Nesse sentido:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. REVELIA DA RÉ. SENTENÇA QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE EM DOBRO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO EM DOBRO AFASTADA. Apesar de indevida a cobrança, como entendeu a r. sentença, descabido reconhecer o direito à repetição em dobro porque não se vislumbra má-fé no comportamento da ré. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - APL: 10235140920178260506 SP 1023514-09.2017.8.26.0506, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 30/01/2019, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2019)

Por outro lado, cumpre perquirir a suficiência do
quantum
indenizatório objeto da condenação, na medida em que, como alegado pela apelante, o montante teria sido arbitrado em patamar insuficiente.

O arbitramento da compensação por danos morais exige a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da indenização, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Quanto ao tema, leciona Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil.

28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 124 - 127
):

Na quantificação do dano moral, o arbitramento deverá, portanto, não só atender ao princípio da razoabilidade, como também ser feito com bom senso e moderação, (CC, art. 944), proporcionalmente ao grau de culpa, sendo caso de responsabilidade civil subjetiva, à gravidade da ofensa, ao nível socioeconômico do lesante, à realidade da vida e às particularidades do caso sub examine. Deverá levar em conta as circunstâncias do fato e sua repercussão e a exequibilidade do encargo a ser suportado pelo devedor. A avaliação do quantum do dano moral não pode ser um simples cálculo matemático-econômico, havendo necessidade de o juiz seguir um critério justo

Assim, observados os critérios supramencionados e tendo em vista que os descontos indevidos incidiram sobre valores de caráter alimentar, eis que se tratava do benefício previdenciário da autora, entendo que a indenização merece ser majorada ao patamar de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sendo assim compatível com as finalidades inerentes à tutela dos interesses personalíssimos.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para majorar a indenização por danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020